Tribunal: STF
Processo: HC 249272
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Darlan Montalvao Nunes contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg nos EDcl no AgRg no HC 948.022/SP, (doc. 12).  



    Consta de documento encartado a estes autos que “[...] o paciente foi condenado como incurso no art. 33, caput [tráfico de drogas], da Lei n. 11.343/2006, à pena de 7 anos de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 700 dias-multa [...]” (doc. 11, p. 1).  



    Neste writ, o impetrante sustenta, em síntese, que:  



    Consta dos autos que o paciente foi condenado como incurso no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 7 anos de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 700 dias-multa. Interposta apelação, o Tribunal local negou provimento ao recurso defensivo, mantendo a condenação nos termos proferidos na sentença. A antiga defesa interpôs Recurso Especial que por decisão monocrática da Presidência da Corte Superior não foi conhecido, tendo transitado em julgado.



    Foi impetrado o Habeas Corpus perante o Superior Tribunal de Justiça visando cassar o ato coator, concedendo-se a ordem de ofício, sobrevindo a r. decisão da Presidência indeferiu liminarmente o habeas corpus. Interposto Agravo Regimental e redistribuído ao Excelentíssimo Ministro Relator, que submetido ao Colegiado, denegou a ordem postulada. Em virtude da teratologia e manifesta ilegalidade das r. decisões proferidas, clama-se a esta Suprema Corte Federal para conceder a ordem de ofício, nos termos do art. 647-A e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, eis que a pretensão do paciente, além de escorada na legislação federal e na Constituição da República, está em conformidade com precedentes desta Suprema Corte.



    [...]



    Pugna-se pela reforma do decreto condenatório no que tange à exacerbada dosimetria da pena aplicada ao caso em tela, tendo em vista que a conduta do paciente não deve ser valorada igualmente à daquele que intermedeia o tráfico ou mesmo daquele que é o dono da droga, ou seja, daqueles que investem no tráfico e esperam retorno/lucro com sua mercancia.



    Deste modo requer que seja EFETIVAMENTE CONSIDERADA a atenuante da confissão espontânea para efeito da dosimetria da pena a atenuante prevista no artigo 33, § 4°, da Lei n. 11.343/06, e seja a pena privativa de liberdade substituída por penas restritivas de direitos, com fundamento nos artigos 44 e seguintes do Código Penal tudo como medida de justiça. (doc. 1, pp. 2 e 8 – grifei).  



    Ao final, requer:  



    Ante o exposto, pelo conhecimento do Habeas Corpus, deferindo-se a liminar para se expedir alvará de soltura ao paciente, convalidando-a ao final; no mérito, postula-se a concessão da ordem para aplicar o redutor especial do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, substituindo a pena corpórea por restritivas de direitos, de acordo com as súmulas 441, 718, 719 e Proposta de Súmula Vinculante 139, todas do Supremo Tribunal Federal, fixando-se regime aberto, concedendo-se a ordem ainda que de ofício. (doc. 1, p. 8).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. NÃO INCIDÊNCIA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS EM LEI. PACIENTE REINCIDENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organização criminosa. 2. No caso dos autos, não há se falar na aplicação da redutora, uma vez que o paciente não preenche os requisitos necessários para fazer jus a benesse, porquanto o paciente é reincidente. 3. Com efeito, “A concessão de sursis (CP, art. 77), mesmo que a pena privativa de liberdade venha a ser extinta após o decurso do período de provas, não induz à primariedade do réu, ao contrário da suspensão condicional do processo (Lei 9.099/95, art. 89), na qual, após a extinção da punibilidade, não subsiste qualquer efeito penal, não havendo se falar em reincidência ou maus antecedentes”. (HC n. 385.535/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/5/2017, DJe de 11/5/2017.) 4. Agravo regimental não provido. (doc. 12, p. 1).  



    Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Esta Suprema Corte também admite a superação desse óbice nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia. No caso, entretanto, entendo que essas circunstâncias não estão presentes.  



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ QUE NÃO ANALISOU O MÉRITO DO HABEAS CORPUS IMPETRADO NAQUELE TRIBUNAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AGRAVO IMPROVIDO. I – A ausência de manifestação do STJ sobre o mérito da matéria veiculada naquela Corte Superior inviabiliza, igualmente, a possibilidade de o Supremo Tribunal Federal analisá-la neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. II – O Supremo Tribunal Federal admite impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não ocorre na espécie. III – Não há teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação dos óbices aqui reconhecidos. IV – Agravo regimental improvido. (HC 240.482 AgR/RS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 3/6/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. INVOCAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE 139 NO AGRAVO REGIMENTAL. INOVAÇÃO RECURSAL NÃO ADMITIDA PELA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO IMPROVIDO. I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal – STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. II – O Supremo Tribunal Federal admite impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não ocorre no caso. Julgados no mesmo sentido. III – A invocação da Súmula Vinculante 139 somente neste agravo regimental, além de constituir indevida inovação recursal não admitida pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é descabida no caso, uma vez que se trata de paciente condenado pelo crime de tráfico ilícito de drogas, sem a incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas. IV – Agravo regimental improvido. (HC 244.445 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28/8/2024 – grifei).  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 28 de novembro de 2024.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator